Tribunal: TJES
Processo: 5011861-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011861-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, com efeitos de prequestionamento, opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento de custas processuais remanescentes à servidora de serventia judicial não oficializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto à análise de normas constitucionais e legais suscitadas, à aplicação do instituto da confusão patrimonial e à apreciação de precedentes do STF, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada os principais fundamentos jurídicos da controvérsia, notadamente a constitucionalidade do §1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 e a inaplicabilidade do art. 381 do Código Civil, afastando a alegação de confusão patrimonial entre Estado e serventia não oficializada.

4. A ausência de citação expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pela parte não configura omissão quando as questões jurídicas centrais foram adequadamente apreciadas, ainda que sob perspectiva diversa da pretendida.

5. Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir fundamentos da decisão nem para compelir o julgador a emitir juízo expresso sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a decisão esteja fundamentada com base nos elementos necessários à solução da lide.

6. A simples intenção de prequestionar matérias jurídicas, desacompanhada da demonstração de vício no julgado, não autoriza a modificação da decisão por meio dos aclaratórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as teses jurídicas relevantes para a solução da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pela parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à criação artificial de prequestionamento quando inexistente vício no julgado.

3. A inaplicabilidade do instituto da confusão patrimonial justifica a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais em serventias não oficializadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, §1º; Lei nº 7.674/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, EDcl Ap 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, EDcl Ap 024020081725, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamentos, opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão de ID 8613703, que conheceu e negou provimento recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de custas processuais remanescentes à servidora de serventia judicial não oficializada.

Em suas razões recursais de ID 8883582, o embargante alega a existência de omissões no acórdão, relativas: (i) à constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) à aplicação do instituto da confusão patrimonial (art. 381 do CC); (iii) à ausência de liquidez do título; (iv) à suposta afronta ao contraditório e ampla defesa;

(v) à ausência de apreciação de precedentes do STF (ADPF 94 e ADI 1498); (vi) à não apreciação expressa de dispositivos legais e constitucionais suscitados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamentos, opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão de ID 8613703, que conheceu e negou provimento recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo incólume a decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de custas processuais remanescentes à servidora de serventia judicial não oficializada.

Em suas razões recursais de ID 8883582, o embargante alega a existência de omissões no acórdão, relativas: (i) à constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) à aplicação do instituto da confusão patrimonial (art. 381 do CC); (iii) à ausência de liquidez do título; (iv) à suposta afronta ao contraditório e ampla defesa;

(v) à ausência de apreciação de precedentes do STF (ADPF 94 e ADI 1498); (vi) à não apreciação expressa de dispositivos legais e constitucionais suscitados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO VIA RPV. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

2.
Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas.

3.
Em razão do valor a ser pago, não há óbice ao pagamento via RPV, a teor do que estabelece a Lei 7674/06.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, apreciando de forma fundamentada todas as teses jurídicas relevantes à controvérsia, especialmente quanto à constitucionalidade e aplicabilidade do §1º do art. 20 da Lei 9.974/2013, bem como quanto à inexistência de confusão patrimonial, na medida em que os valores das custas não se revertiam ao erário, mas sim a terceiro (servidora delegatária).

A alegação de que haveria omissão por ausência de menção expressa a determinados precedentes ou dispositivos legais, conquanto possa sustentar eventual prequestionamento, não autoriza a modificação do julgado, pois os fundamentos essenciais foram enfrentados pelo colegiado, ainda que sob perspectiva distinta daquela pretendida pelo embargante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria decidida ou reiterar fundamentos já repelidos. Ainda que com vistas ao prequestionamento, exige-se a demonstração de efetivo vício no julgado, o que não se verifica no caso.

Assim, em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto condutor a inexistência do vício supracitado, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Vislumbra-se, portanto, que pretende o embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar